Tribunal: TJSP
Processo: 2270903-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Benfeitorias. Indenização. Irresignação da executada. Cabimento. Hipótese em que a indenização pelas benfeitorias e acessões erigidas no imóvel demanda, obrigatoriamente, a comprovação são regulares ou, no mínimo, regularizáveis. Agravado que concordou com o inteiro teor das conclusões periciais, nada se insurgindo em relação ao apontamento, pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Benfeitorias. Indenização. Irresignação da executada. Cabimento. Hipótese em que a indenização pelas benfeitorias e acessões erigidas no imóvel demanda, obrigatoriamente, a comprovação são regulares ou, no mínimo, regularizáveis. Agravado que concordou com o inteiro teor das conclusões periciais, nada se insurgindo em relação ao apontamento, pelo perito, da irregularidade na construção. Impossibilidade de que seja reconhecido o direito ao recebimento de indenização por benfeitorias e acessões em desacordo com as posturas municipais, por se tratar de obra clandestina. RECURSO PROVIDO.